Tribunal: TJES
Processo: 5001236-49.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-49.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH FERNANDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001236-49.2018.8.08.0008

ORIGEM: JUÍZO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – JESP

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ELISABETH FERNANDES

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora alega corte do fornecimento de energia de sua residência no dia 27/09/2018, ocasião em que, mesmo após regularização dos débitos mediante acordo, a Requerida somente procedeu a religação de energia elétrica no dia 01/10/2018, passadas 96 horas do ocorrido. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ilegalidade na suspensão de energia elétrica na residência da parte Autora. 4. É possível visualizar, por meio dos comprovantes juntados em inicial, que a primeira parcela do acordo entre as partes foi paga no dia 28/09. Como bem posicionado pelo Juízo a quo, levando-se em consideração as faturas inadimplentes e a legalidade acerca do corte em questão, entendeu-se que, mesmo que a Requerida tenha religado o medidor no dia 01/10 (alegação na qual não há prova suficiente), tal demora não é suficiente para a reparação por danos morais. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.